Tribunal: TJDFT
Processo: 0743988-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E SEGURO PRESTAMISTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA DOS SERVIÇOS/PRODUTOS. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATANTE. PENSIONISTA E APOSENTADA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÕES. DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS PARCELAS MÍNIMAS DAS FATURAS. PREVISÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS. EXISTÊNCIA. NATUREZA DOS CONTRATOS. CONDIÇÕES. INSTRUMENTOS NEGOCIAIS TEXTUAIS. SUBSCRIÇÃO PELA ADERENTE. LIBERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AOS OBJETOS DAS CONTRATAÇÕES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. PREVISÕES EXPRESSAS. ACESSÓRIOS CONFORME A PRÁTICA DO MERCADO E A NATUREZA DOS CONTRATOS. CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS. FINANCIAMENTO DOS SALDOS DEVEDORES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. DEDUÇÃO NO APELO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput, e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento sentencial, com a concessão de tutela provisória dissonante ao nele resolvido em razão de pedido veiculado no ambiente do próprio recurso de apelação, porquanto, conquanto abstratamente viável, demanda a formulação em observância à ritualística indicada pelo legislador (CPC, arts. 299 e 1012, §§ 2o e 3o).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição desse encargo como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato, todavia, não se divisando os pressupostos que lhe são indispensáveis, não pode a subversão do ônus probandi ser promovida, devendo ser prestigiada a regulação geral que pauta sua respeitante repartição (CPC, art. 373, I e II, e § 1o).
5. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administrador do cartão) confere ao adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e, em momento seguinte, recebendo do titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados.
6. O entabulamento de contrato de seguro prestamista em conjunto à contratação de cartão de crédito com margem consignável, ensejando a cobrança dos valores referentes ao prêmio do seguro e às automáticas renovações do negócio havido no bojo das faturas respeitantes ao instrumento de crédito concertado, consubstancia faculdade conferida à parte contratante, cujo aperfeiçoamento enseja a garantia de quitação do saldo devedor de sua titularidade junto à parte contratada, nas hipóteses de falecimento ou acometimento com invalidez total por acidente.
7. A existência de informações claras e precisas sobre os contratos celebrados e as condições que os pautaram, induzindo à apreensão de que a consumidora fora devidamente cientificada quanto às condições alusivas às contratações dos cartões de crédito consignado em conjunto a seguros de natureza prestamista havidas, denota que, ao ser-lhe transferidos valores a título de saques, comprometendo os limites de créditos fomentados pelos instrumentos que lhe foram fornecidos, sujeitar-se-ia aos decotes das prestações relativas aos valores mínimos de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento e aos encargos derivados da não quitação dos débitos excedentes aos valores consignáveis, devendo ser os negócios preservados intactos, pois conformes com a praxe, o ordenamento legal, e os usos e costumes que regulam o mercado financeiro (Lei no 8.078/90, arts. 4°, IV, e 6o, III).
8. As previsões contratuais que autorizam os descontos em folha de pagamento do equivalente aos saldos devedores das faturas dos cartões de crédito – nas quais sobejaram lançados débitos alusivos aos seguros prestamistas –, consoante as parcelas a serem pagas mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos das parcelas mínimas dos valores apurados, a despeito de insuficientes para adimplirem mais do que os encargos remuneratórios incidentes sobre os capitais inicialmente fomentados à consumidora, ensejando o refinanciamento dos saldos devedores a cada fatura paga no valor mínimo ante a ausência do pagamento integral dos débitos gerados, o qual poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento.
9. Estando os negócios jurídicos concertados pela consumidora lastreados em instrumentos que não deixam remanescer dúvidas sobre as naturezas dos contratos celebrados e das condições que os modularam, inclusive quanto às formas de realização das obrigações advindas das operações creditícias e prestamistas realizadas por intermédio dos cartões de crédito fornecidos e aos encargos remuneratórios incidentes sobre os débitos não realizados, não subsiste lastro para o reconhecimento de violação ao dever de informação adequada ou de erro substancial proveniente de vício de consentimento.
10. O contrato de cartão de crédito consignado diferencia-se do contrato de mútuo com consignação em pagamento, descerrando riscos que suplantam essa operação creditícia, ensejando que os encargos remuneratórios originários do negócio sejam mensurados em conformidade com natureza do contrato e com os riscos que lhe são inerentes, não sendo, contudo, objeto de vedação pela autoridade monetária, descerrando que, afigurando-se o contrato desprovido de qualquer abusividade ou nulidade, nomeadamente quanto à fórmula de amortização das obrigações originárias das operações realizadas pela aderente e dos encargos de financiamento incidentes sobre os débitos não satisfeitos, não comporta interseção judicial sobre seus termos e condições, devendo ser preservado intacto como forma de materialização dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória do avençado.
11. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Unânime.